Tribunal: STF
Processo: Rcl 67703
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Lalamove Tecnologia (Brasil) Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1000794-38.2023.5.02.0706, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, das ADPFs 324 e 4.492 e dos REs 958.252 (Tema 725/RG) e 1.054.110 (Tema 967/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato com prestador de serviços autônomo cadastrado em aplicativo de entregas, na função de motorista. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o acordo e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido nos REs 958.252 (Tema 725) e 1.054.110 (Tema 967/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de ofensa ao decidido na ADC 48 e nas ADPFs 324 e 4.492. 



     Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    O vínculo empregatício é caracterizado pela conjugação dos elementos pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação, não se configurando o vínculo empregatício na ausência de qualquer deles.



    Sempre que se cogita o reconhecimento de vínculo empregatício, é mister examinar os aspectos relevantes da relação jurídica havida entre as partes, com base nos dados disponíveis.



    Em que pese ser do autor ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito e do réu aquelas que comprovem os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito obreiro, por inteligência do art. 818 da CLT, atualmente a distribuição do ônus de prova é dinâmica e, com isso, o ônus recairá sobre aquele que têm melhores condições de produzí-la.



    No que tange à relação jurídica havida entre as partes, salienta-se, por oportuno, que o contrato de trabalho é um "contrato realidade" e como tal admite-se sua existência apesar de muitas vezes rotulado diferentemente, por ser possível sua constituição até mesmo contra a intenção das partes, desde que preenchidos os requisitos essenciais à sua configuração, da forma como estabelecidos nos aludidos arts. 2º e 3º da CLT, combinados.



    A prestação de serviços sob a forma de emprego, com subordinação jurídica do empregado ao empregador, é a modalidade normal de trabalho em nossa sociedade e, considerando-se que o normal se presume e o excepcional se prova, incumbe à demandada, que admite ter se beneficiado das atividades desenvolvidas pelo obreiro, mas alega forma de contrato excludente aos moldes trabalhistas,fazer a prova dessa circunstância.



    Atenta-se, no exame de cada caso submetido ao critério do Poder Judiciário, às condições personalíssimas do interessado no reconhecimento do vínculo empregatício, o que abrange seu nível intelectual e sua capacidade de entendimento das consequências dos atos reiteradamente praticados ao longo do período em que perdurou a relação examinada e apresentada como questão prejudicial de mérito.



    In casu, trata-se de vínculo de emprego entre motorista e aplicativo de transporte, figura jurídica contemporânea que, alinhada ao contexto de revolução digital, traz consigo a ideia de economia corporativa, sob o enfoque de Adriana Calvo, Mestre e Doutora em Direito do Trabalho, segundo a qual é uma visão minimalista, que propõe compartilhar bens para diminuir custos e melhorar serviços e cujo objetivo inicial era positivo, mas as empresas viram nessa ideia a oportunidade de criar uma nova forma de trabalho, precarizado e sem regulamentação (in https://www.brasildefato.com.br/2021/04/30/primeiro-motorista-a-processar-a-uber-no-brasil-o-algoritmo-e-o-novo-capataz).



    Com a utilização cada vez mais crescente dessa nova forma de trabalho, mister se faz uma abordagem que mais se aproxime dos fatos e da realidade desses empregados.



    Primeiramente, ao se apresentar como uma empresa de tecnologia, e não de transporte, a reclamada se abstém de garantir condições de trabalho adequadas, considerando como ele é prestado e tentam a qualquer custo descaracterizar uma relação de trabalho que é cada vez mais evidente.



    A relação entre as empresas de transporte por aplicativo e os motoristas configura sim vínculo de trabalho, pode e deve ser enquadrada no conceito moderno de trabalho intermitente, regulamentado na reforma trabalhista de 2017, conforme previsto no parágrafo 3º do art. 443 da CLT, na medida em que cria o labor por demanda, estabelecendo uma nova forma de habitualidade que é descontínua, criando uma subordinação jurídica moderna, que pode perfeitamente ser equiparada aos empregados que trabalham em sistema de home office.



    [...]



    Nesse sentido, sobreleva salientar que atualmente há um consenso entre os juristas, no sentido de que a situação não pode continuar como está, ou seja, um trabalho totalmente precarizado e com nenhum direito.



    Segundo a 11ª Câmara da 6ª Turma do TRT-15, se trata de uma estratégia de manipulação da jurisprudência - expressão usada no voto do desembargador João Batista Martins César - que é cada vez mais frequente, onde há uma incompatibilidade entre a observância do princípio da cooperação e o abuso do direito.



    Conforme o mesmo Desembargador Relator no Processo 0011710-15.2019.5.15.00320, em que pese ser formalmente uma empresa de tecnologia e não de transporte de passageiros, é indubitável dizer que ela exerce atividade de transporte de passageiros, em que a tecnologia por ela utilizada é somente um mecanismo para a prestação de seus serviços.



    Assim, considerando ser perfeitamente possível o reconhecimento do vínculo empregatício, pois o motorista preenche todos os requisitos, mister ser premente a necessidade de criação de uma legislação específica para conferir uma maior proteção e segurança jurídica para essa nova categoria, no entanto, enquanto isso não ocorre, não se poderá negar direitos a esses trabalhadores, especialmente considerando as normas jurídicas já existentes e que se encontram em plena vigência, especialmente quanto ao trabalho intermitente.



    Quanto ao caso em análise, incontroverso que o reclamante é motorista devidamente cadastrado no sistema da reclamada, cujo registro é realizado on line,através do próprio aplicativo, conforme se infere da prova documental e bem como dos pontos incontroversos firmados pelas partes na audiência de 31/08/2023.



    Ademais pode-se concluir através do cotejo do contido nos autos a existência de subordinação na prestação de serviços, até mesmo diante do asseverado pelo preposto em depoimento pessoal no sentido que o reclamante recebia mensagens via aplicativo informando de alta demanda em determinada região.



    Logo entendo que o conjunto probatório revela que se encontram presentes as provas de subordinação jurídica, não eventualidade, pessoalidade, onerosidade.



    Portanto, dá-se provimento ao recurso para que seja reconhecido o vínculo de emprego entre as partes nos termos dos artigos 2º e 3º da CLT, com a consequente anotação da CTPS com a data de admissão em 08/11/2021, na função de entregador, com extinção do pacto laboral em 23/05/2023, e salário mensal de R$ 2.800,00 (R$ 700,00 por semana).



    Consequentemente o processo passa a ser julgado procedente em parte.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A liberdade negocial deve ser privilegiada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na prestação de serviços por intermédio de aplicativo digital.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. 



    Embora o paradigmas mencionado tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categoria diversa, o ponto nodal é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente